Tribunal: TJDFT
Processo: 0739711-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERDIÇÃO CIVIL. ALEGADA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA REGISTRO DE PROPRIEDADE ATRIBUÍDA À PESSOA INTERDITADA. COMUNICAÇÃO OFICIAL NÃO COMPROVADA DA EXISTÊNCIA DE QUALQUER PENDÊNCIA A SER RESOLVIDA QUANTO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA REGISTRO. PRINTS DE CONVERSAS VIA WHATSAPP. REGISTRO INCAPAZ DE SUBSTITUIR A NOTA DE EXIGÊNCIA CARTORÁRIA. SIMPLIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. INTERESSE RAZOÁVEL QUE, TODAVIA, NÃO AUTORIZA A PRETENDIDA DISPENSA DE PROVA DA REAL EXISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA FEITA EM DOCUMENTO ESCRITO PELO OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Imprestável simples print de aplicativo de mensagens para fazer prova de que o Oficial do cartório imobiliário baixou orientação técnica expondo os motivos pelos quais o título de propriedade não pode ser registrado/averbado e de que para sanar a pendência que apontara deveria o juízo expedir alvará judicial. Hipótese em que necessária a apresentação de Nota de Exigência indicando, a uma, a causa de não haver sido feito o registro da propriedade atribuída à pessoa interditada, de que é curadora a agravante; e, a duas, a afirmada necessidade de que seja expedido alvará judicial para que o cartório de registro de imóveis proceda ao registro/averbação de direito de propriedade.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.